Tribunal: TJDFT
Processo: 0702098-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO. VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO A QUEM FOI DIRECIONADO O PEDIDO DE CONSTRIÇÃO.
1. A jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim como desta eg. Corte, entende que, em regra, o Juízo solicitante, ou seja, aquele que determinou a penhora no rosto dos autos, é o competente para apreciar a impugnação à penhora que determinou, limitando-se, assim, o Juízo solicitado conferir estrito cumprimento à ordem de constrição. Precedentes.
2. De outro modo, também é assente na jurisprudência dos nossos tribunais que, tratando-se o questionamento acerca da viabilidade da constrição, a competência será do Juízo a quem foi direcionado o pedido de constrição.
3. O caso dos autos se enquadra na segunda hipótese, competindo ao Juízo solicitado, isto é, em que ocorreu a penhora no rosto dos autos, a competência para decidir acerca da viabilidade da constrição, pois a impugnação à penhora ofertada resta fundada na alegação de que os valores penhorados, na realidade, pertencem a terceiros.
4. Recurso desprovido.